Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DEFERE A ALIENAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE QUALIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta e apelação adesiva interpostas em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de alienação de bem imóvel.
II. Interesse recursal
2. Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. In casu, a reforma da sentença não seria útil à apelante, porque não foi prejudicada pelo julgamento de procedência do pedido. Alegação de falta de interesse acolhida. Apelação conhecida em parte.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se haveria perda do objeto da pretensão de alienação judicial no caso em que os coproprietários pretendem negociar o imóvel pela via particular.
IV. Razões de decidir
4. A sentença julgou procedente o pedido e elegeu a forma de alienação judicial, sem retirar das partes a possibilidade de vender o bem pelas vias particulares. Não há qualquer comportamento contraditório por parte dos autores em procederem conforme autorizado pela sentença. O procedimento dos autos é de natureza especial, cujo papel judicial é apenas de auxiliar as partes na administração de seus interesses.
5. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não existente litigiosidade, ou seja, pretensão resistida, o que afasta a fixação de honorários sucumbenciais. E mesmo quando a jurisprudência reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários, tem-se com pressuposto uma litigiosidade qualificada e não mero argumentos sobre as condições da ação, quando já manifestado favorável ao pedido principal.
V. Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A possibilidade de alienação judicial de bem imóvel não fica afastada pela pretensão das partes em proceder à venda pelas vias particulares, principalmente quando essa opção é expressamente prevista pela sentença e se tratando de jurisdição voluntária. Não é cabível a condenação em honorários de sucumbência se não houver resistência propriamente dita à pretensão inicial. As partes não discordaram sobre o pedido de alienação da coisa comum e assim colocarem fim ao condomínio sobre a coisa indivisível."